Tribunal: TJDFT
Processo: 0718298-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718298-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA TOSI JARDIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATA TOSI JARDIM contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0704428-55.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante narra, em breve resumo, que é candidata regularmente inscrita no concurso público destinado ao provimento do cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, edital de abertura no 001/2022, realizado pelo Instituto AOCP, concorrendo a uma das vagas destinadas à ampla concorrência. Alega que foi aprovada na avaliação objetiva, porém foi reprovada no teste de aptidão física, uma vez que não teria alcançado o índice mínimo no teste de sustentação em barra fixa. Argumenta que o teste físico aplicado fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assevera que os critérios fixados para o teste de sustentação em barra fixa foram estabelecidos de forma arbitrária e discriminatória, uma vez que teriam como objetivo, ainda que de forma velada, eliminar “candidatas do segmento feminino”. Tece demais considerações. Requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a liminar pleiteada na origem e determinada a convocação da parte agravante para matrícula e participação no Curso de Formação Profissional para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, confirmando-se a tutela de urgência. Ausente o recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça concedida no primeiro grau de jurisdição. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 156843428 – autos de origem): Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto AOCP, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência em que pleiteia a convocação para o curso de formação profissional. Para fundamentar o seu pleito sustenta a autora que foi eliminada no teste de aptidão física para o cargo de policial penal por não ter atingido o mínimo de 25 (vinte e cinco) segundos no teste estático de barra fixa, mas entende que o tempo de sustentação exigido é desproporcional e desarrazoado. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. A Lei no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, dispõe em seu artigo 41 que os desempenhos mínimos estabelecidos para a prova física são fixados com atenção ao desempenho médio de pessoa em condição física ideal para a realização satisfatória das atribuições do cargo público. Assim, os índices de avaliação dos testes físicos são definidos com base no preparo físico exigido para o exercício das funções laborais e não compete ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora, ressalvado apenas o controle de legalidade do procedimento administrativo. A autora estava ciente dos exercícios e performance mínima exigida para todos os candidatos desde a data de publicação do edital de abertura e ao realizar sua inscrição no certame o candidato manifesta conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas no edital normativo, conforme destacado no item 5.1 (ID 156796000), insurgindo-se agora tão somente em razão do resultado insatisfatório. A pretensão da autora para prosseguir no certame sem ter sido regularmente aprovada no teste físico não possui nenhum respaldo jurídico e viola o princípio constitucional da isonomia, pois todos os candidatos submeteram-se aos mesmos exercícios e critérios de avaliação, razão pela qual ela não pode receber tratamento diferenciado, sendo incabível o estabelecimento de critérios de avaliação distintos para a prova de capacidade física. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. (destaques no original) A questão a ser dirimida no presente recurso cinge-se em verificar a presença dos requisitos necessários, na origem, para o deferimento de liminar que reconheça a ilegalidade do ato que eliminou a parte ora agravante do concurso público na fase de teste de aptidão física. Na hipótese em exame, a parte agravante se inscreveu no certame para o concurso público destinado ao provimento do cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, edital de abertura no 001/2022, realizado pelo Instituto AOCP, e, segundo consta, foi reprovada na etapa de testes de aptidão física, especificamente no teste estático de barra fixa, por não ter completado o tempo mínimo de suspensão de 25 (vinte e cinco) segundos. Segundo assente na jurisprudência, consiste o edital em norma básica do concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os administrados, de maneira que suas disposições devem ser detidamente observadas sob pena de ofensa aos princípios da impessoalidade e da isonomia. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, oregime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III - O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 61.892/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021) (destacado) No que tange aos testes de aptidão física, certo que sua exigência se afigura legítima quando prevista em lei e no edital, guardar pertinência com as atividades inerentes ao cargo pretendido, estiver pautada em critérios objetivos, e for passível de recurso. A prova de capacidade física foi descrita pelo Edital no 001/2022, em seu item 14 (ID 46631617 – Pág. 17). Por sua vez, o teste estático de barra fixa foi detalhado no item 14.3 (ID 46631617 – Pág. 19): TABELA 14.3 TESTE ESTÁTICO DE BARRA FIXA – FEMININO Tempo mínimo em suspensão: 25 segundos A metodologia de preparação e execução do Teste Estático de Barra Fixa obedecerá aos seguintes critérios: a) posição inicial: ao comando “em posição”, a candidata deverá dependurar-se na barra com pegada livre (pronada ou supinada) mantendo os braços flexionados, o corpo na vertical e o queixo acima da parte superior da barra, sem nela apoiar-se, podendo receber ajuda para atingir essa posição; b) execução: ao comando “iniciar”, o ponto de apoio é retirado e será iniciada a cronometragem do tempo de permanência da candidata na posição, devendo a candidata permanecer sustentada apenas com o esforço de seus membros superiores, com os dois braços completamente flexionados e queixo acima da parte superior da barra, mas sem tocar a barra como queixo, corpo na posição vertical, pernas estendidas, devendo manter nesta posição por 25 (vinte e cinco) segundos completos sob pena de eliminação. c) durante a execução do teste: ao final da execução, o fiscal avisará o tempo decorrido. A cronometragem será encerrada quando: a) a candidata permanecer o tempo referente a pontuação máxima; b) a candidata ceder à sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da parte superior da barra, ou tocar a barra com o queixo; c) flexionar joelhos ou quadril; d) descumprir qualquer exigência para a realização deste teste. Não será permitido à candidata, quando da realização do teste estático de barra fixa: a) tocar com o(s) pé(s) o solo ou qualquer parte de sustentação da barra após o início das execuções, sendo permitida a flexão de joelhos para evitar o toque no solo; b) após a tomada da posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física; c) utilizar luva(s) ou qualquer outro artifício para a proteção das mãos; d) permitir que o queixo fique abaixo da parte superior da barra; e) apoiar o queixo na barra; f) realizar a “pedalada”; g) realizar o “chute”; h) estender o pescoço; i) não manter o corpo completamente na posição vertical, com exceção nos casos em que o auxiliar de banca examinadora permitir expressamente a flexão de joelhos, para evitar que as candidatas mais altas toquem os pés no solo estando na posição inicial. OBS. Quando da realização do teste estático de barra fixa, caso não consiga atingir o desempenho mínimo exigido, será concedido à candidata o direito a uma segunda tentativa, no mínimo cinco minutos após a primeira tentativa. (destaques no original) In casu, consta que a agravante foi eliminada do teste por não cumprir o tempo mínimo exigido pelo edital (vinte e cinco segundos). Tal fato, à primeira vista, é causa objetiva, por si só, para sua eliminação. Consta, ainda, que, após o resultado, a candidata interpôs recurso administrativo, tendo sido indeferido pela organização do certame. Feitas tais considerações, cabe ressaltar que o controle judicial em relação a atos relacionados a concurso público se restringe a aspectos de legalidade. Assim, o mérito administrativo, como critério de valoração da prova de aptidão física, não pode ser submetido a controle judicial, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. A parte agravante foi eliminada da prova de esforço físico e, ao menos neste momento processual, nada indica que houve ilegalidade no ato administrativo que a excluiu do certame. Conforme mencionado, o Poder Judiciário pode verificar apenas aspectos de legalidade, ou seja, se houve violação aos critérios de aplicação da prova previstos no edital, que é a lei do concurso, ao qual a administração pública está submetida. Dessa forma, somente se houver inobservância às regras do edital, violação da lei ou quebra do princípio da isonomia ou razoabilidade, será possível o controle de legalidade. Contudo, a demonstração de eventual ilegalidade demanda dilação probatória. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). Portanto, não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas, apreciar critérios na formulação de questões objetivas, discursivas ou TAF, fazer o exame e corrigir provas ou reavaliar notas, salvo em casos de ilegalidade. Dessa maneira, aferida a legitimidade e legalidade da avaliação que norteou a inaptidão física da parte agravante, que é presumida, uma vez que os atos administrativos presumem-se verdadeiros e legítimos, é vedado imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo e examinar a adequação dos testes físicos aplicados como etapa avaliativa integrante do certame, competindo-lhe simplesmente aferir se derivaram de previsão legal e do edital, se foram aplicados de conformidade com o normativamente exigido. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. TESTE FÍSICO. CONCLUSÃO DA BANCA ORGANIZADORA. REVISÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. 1. A intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora. 3. Não é possível afastar a conclusão da banca organizadora de que os movimentos realizados pelo candidato no teste físico não corresponderam inteiramente ao previsto no edital do concurso público. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1650904, 07317028220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 10/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE QUESTÕES. TUTELA DE URGÊNCIA OU DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já a tutela de evidência pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 311, do CPC, inclusive liminarmente, nas hipóteses dos incisos II e III. 2. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar questões de prova e seus critérios de correção. No caso, inapropriado para o momento afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para as questões cobradas e para o gabarito divulgado. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1247519, 07239073020198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO DA PROVA OBJETIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os requisitos e as avaliações dos concursos para o ingresso em cargos ou empregos públicos estão adstritos ao princípio da legalidade, nos termos do que se extrai da literalidade do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 2. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade, em consonância com a separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito. 3. A atuação judicial restringe-se ao controle de eventuais ilegalidades e, portanto, à míngua de prova contundente de ilegalidade ou erro grosseiro nos critérios de correção, não há que se falar em nulidade de questão ou alteração de gabarito. 4. Apelação conhecida e improvida. (Acórdão 1385369, 07104559320198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação de tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 15 de maio de 2023 18:17:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador